Tribunal: TJSP
Processo: 0050320-93.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0050320-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são pacientes SERGIO MENESES DA
SILVA e ANDERSON DE JESUS CARDOSO e Impetrante EMERSON MANUEL DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM o pedido
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050320-93.2019.8.26.0000 -Voto no 13.558
2
VOTO No 13.558
HABEAS CORPUS no 0050320-93.2019.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal 1502833-70.2019.8.26.0544
Impetrante: Emerson Manuel da Silva
Pacientes: SÉRGIO MENESES DA SILVA
ANDERSON DE JESUS CARDOSO
O advogado Emerson Manuel da Silva impetra este
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de SÉRGIO MENESES DA
SILVA e
ANDERSON DE JESUS CARDOSO, postulando a revogação das
prisões preventivas ao argumento de serem eles inocentes e estarem
presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, afirmando
que os pacientes são primários.
Destaca, ainda, não haver prova da materialidade e
indícios de autoria em relação aos pacientes, mas somente para o corréu
Anderson Santos Barcelos. Alega a ausência de fundamentação para o
decreto da medida extrema, sendo genérica a decisão prolatada e baseada
na gravidade abstrata do delito. Pugna, portanto, a expedição de alvarás de
soltura com a substituição do cárcere por alguma das medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com ou sem fiança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050320-93.2019.8.26.0000 -Voto no 13.558
3
Apura-se o cometimento do delito de peculato.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls. 42/43)
e juntaram-se aos autos as informações prestadas pela autoridade apontada
coatora (fls. 48).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral da
Justiça opinou pela perda do objeto com relação ao paciente Sergio e pelo
não conhecimento no tocante ao paciente Anderson (fls. 40/41).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme
constou
no
Habeas
Corpus
no
0050179-74.2019.8.26.0000, que recebeu o voto no 13.536, julgado
virtualmente, abordou em seu todo o tema aqui suscitado, referente ao
paciente Sergio Meneses da Silva.
O Habeas Corpus no 2274512-72.2019.8.26.0000, que
recebeu o voto no 13.522 desta relatoria, julgado virtualmente,
CONCEDERAM a ordem com a manutenção da liberdade provisória e
mediante a aplicação das medidas cautelares descritas no artigo 319, incisos
I, II, III, IV e VI do Código de Processo Penal, com extensão dos efeitos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050320-93.2019.8.26.0000 -Voto no 13.558
4
corréu ANDERSON DE JESUS CARDOSO, restando, no entanto vencido
parcialmente pela d. maioria, composta pelos 2o e 3o Juízes, respectivamente
Des. Luiz Antonio Cardoso e Des. Luiz Toloza Neto, que concedeu a ordem
em maior extensão, quanto ao item VI do art. 319, do Código de Processo
Penal, para restringir o afastamento das funções públicas apenas quanto ao
trabalho externo. Declara voto vencedor o 2o Juiz, Des. Luiz Antonio
Cardoso.
Assim, já alcançado seu objetivo, dá-se por
prejudicada a ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, julga-se o pedido PREJUDICADO,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator